Tribunal: TJPA
Processo: 0813685-11.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813685-11.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO DO RELATOR. QUEBRA DA CADEIA DA PREVENÇÃO. JULGADA PARA CONSIDERAR A DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT PREVENTA PARA RELATAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813281-57.2022.814.0000 POR UNANIMIDADE.

1. Segundo a norma inserta no artigo 930, parágrafo único, do CPC, “o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento
o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

2. Hipótese em que a primeira relatora passou a ser considerada incompetente para o julgamento dos recursos referentes ao mesmo processo, uma vez que compõe a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal e houve definição de que a matéria tratada na demanda está inserida no ramo do Direito Privado.

3. Os recursos vindouros devem ser distribuídos aleatoriamente a um dos membros da Seção de Direito Privado.

4. O julgamento do Agravo de Instrumento n° 0802787-36.2022.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, teve como efeito a quebra da cadeia da prevenção, razão pela qual é correta a livre distribuição do segundo recurso (proc. nº 0813281-57.2022.8.14.0000), à relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, de acordo com a nova competência de julgamento reconhecida nos autos de origem.

5. Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito julgada para considerar a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt preventa para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0813281-57.2022.8.14.0000 por unanimidade.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO DE PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 08113685-11.2022.814.0000.

SUSCITANTE: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada nos autos de agravo de instrumento interposto por Queiroz & Cia Ltda – EPP (Proc. nº 0813281-57.2022.814.0000).

Inicialmente o recurso foi distribuído a relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

A relatora verificou que houve a interposição de recurso anterior, qual seja, Agravo de Instrumento nº 0802787-36.2022.8.14.0000, extinto por homologação de desistência em 16/09/2022, pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Aponta que, em que pese já ter sido reconhecida a incompetência das Turmas de Direito Público em Conflito de Competência nº 0809915-44.2021.8.14.0000, no Agravo nº 0802787- 36.2022.8.14.0000, em 14/03/2022, a Desa. Ezilda havia determinado a redistribuição do processo, ocasião em que coube a relatoria à D
esa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (14/03/2022).
Muito embora a Desa. Ezilda, tenha proferido decisões, uma vez que nos autos do Conflito de Competência supracitado foi designado, em caráter provisório e para análise de medidas urgentes, a competência da Vara de Fazenda Pública. Após tais esclarecimentos, entendeu que a prévia distribuição à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, naquela demanda, tornou a magistrada preventa para análise do presente recurso, razão pela qual determinou a redistribuição do processo, ressaltando que, na hipótese de discordância das alegações apresentadas, ficaria desde logo suscitada a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, prevista no artigo 24, XIII, “q”, do RITJE/PA (ID nº 11159332, pg. 13).

Por sua vez a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, por entender que a redistribuição do Agravo de Instrumento n° 0802787-36.2022.8.14.0000, à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran culminou com a quebra da cadeia da prevenção, e por consequência o feito passou a exigir livre distribuição, que,
in casu
, recaiu sobre a então Juíza- Convocada Margui Gaspar Bittencourt, rejeitou a prevenção apontada. (ID nº 11159332, pg. 17).

Coube-me a relatoria da presente Dúvida não Manifestada sob forma de conflito.

A Douta Procuradoria do Ministério Público ofertou parecer pela prevenção da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 21 de outubro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o presente Conflito Negativo de Competência versa sobre a distribuição por prevenção, prevista no art. 930 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 116 Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos seguintes termos:

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Pois bem, da análise dos autos, observo a existência de uma situação
sui generis
, em que sucedeu quebra da cadeia de prevenção em dado momento.

De início, ressalto que, ao meu sentir, assiste razão à Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, ora suscitada.

Explico.

O primeiro Agravo de Instrumento, nº 0802787-36.2022.8.14.0000, foi distribuído no âmbito do Tribunal de Justiça em 09/03/2022 cabendo a relatoria do feito à Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Sua Excelência declarou a incompetência para julgamento do recurso, determinando a redistribuição para uma das turmas de Direito Privado.

Ao receber o processo por redistribuição, a Eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães determinou o retorno dos autos a Desembargadora Pastana Mutran, posto que havia um pedido de reconsideração para apreciar.

Quando recebeu novamente o processo, a Desembargadora Ezilda Mutran refluiu de seu entendimento anterior “ante as informações trazidas no Id nº 8534160, de que no Conflito de Competência nº 0809915-44.2021.8.14.0000 suscitado entre a Vara de direito privado e a Vara de Fazenda Pública, em processamento nesse Tribunal, ficou determinado a competência da 3ª Vara de Fazenda para dirimir questões urgentes, de fato, ao menos até a solução do Conflito de Competência, esta relatora possui competência” e iniciou o processamento do recurso determinando a oitiva da parte contrária, requisitando informações do juízo de origem e o parecer do Ministério Público.

Em 16/09/2022, a Desembargadora Ezilda Mutran homologou pedido de desistência do agravo de instrumento e extinguiu o recurso sem resolução do mérito.

Nesse breve histórico, tem-se que a relatoria do feito coube, ao fim e ao cabo, a Desembargadora Ezilda Mutran, a qual conduziu os atos do processo e acabou por homologar o pedido de desistência, cumprindo os preceitos do artigo 932, do CPC, referentes a incumbência do relator.

Por outro lado, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, apesar de ter recebido em algum momento o recurso, sequer prolatou decisão, limitando-se a devolver o processo para a primeira relatora ante o pedido de reconsideração formulado pela parte.

Sendo assim, considerando a norma inserta no artigo 930, parágrafo único, do CPC, segundo a qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento
o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, a prevenção dos recursos subsequentes deveria recair sob a relatoria da Desembargadora Ezilda Mutran, pois, repito, Sua Excelência, foi quem de fato relatou o primeiro recurso.

Como a Excelentíssima Desembargadora passou a ser considerada incompetente para o julgamento dos recursos referentes a esse processo, uma vez que compõe a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal e houve definição de que a matéria tratada na demanda está inserida no ramo do Direito Privado, a meu sentir, os recursos vindouros devem, como de fato foram, ser distribuídos aleatoriamente a um dos membros da Seção de Direito Privado

Ora, há de se ter em mente que o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0802787-36.2022.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, teve como efeito a quebra da cadeia da prevenção, razão pela qual é correta a livre distribuição do segundo recurso (proc. nº 0813281-57.2022.8.14.0000), à relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, de acordo com a nova competência de julgamento reconhecida nos autos de origem.

Como bem restou apontado pela Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, a quebra da prevenção fora, inclusive, reconhecida tacitamente pela Desembargadora Suscitante no caso concreto, na medida em que determinara, inicialmente, o envio dos autos do segundo recurso à Desa. Ezilda Pastana Mutran, integrante da 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria de quem o primeiro Agravo de Instrumento havia sido processado.

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“MARIA LUIZA LUPION TAQUES CYRO RIBAS TAQUES EXAME DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. DISCUSSÃO ORIGINÁRIA SOB RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO ATRASO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO EM VIRTUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 197, §§ 1º E 6º, DO RITJPR. PRECEDENTES. 2. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À 5ª CÂMARA CÍVEL. RESOLUÇÃO 06/ 2008, TJPR. TRANSFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, EXCLUSIVAMENTE, À 1ª, 2ª E 3ª CÂMARA CÍVEL. QUEBRA DA PREVENÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 468, DO RITJPR.
RATIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO LIVRE EM RAZÃO DA MATÉRIA
, A SABER, ARTIGO 90, INCISO I, ALÍNEA B, DO RITJPR.

1. O julgamento de recurso por órgão fracionário, no transcurso de processo do qual se originou a decisão rescindenda, não implica em prevenção do órgão julgador da rescisória, em razão de ausência de previsão regimental.

2. O recurso distribuído nos autos antes da vigência da Res. 06/2008, TJPR, que transferiu a competência para o julgamento das ‘ações relativas a responsabilidade civil em que for parte pessoa jurídica de direito público ou respectivas autarquias, fundações de direito público e entidades paraestatais’ da 4ª e 5ª Câmaras Cíveis para a 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis (art. 90, I, b, RITJPR), não possui o condão de firmar a prevenção. Aplicação do artigo 468, do RITJPR, segundo o qual ‘
a mudança de competência determinada por este Regimento não autorizará a redistribuição de feitos, e aqueles distribuídos anteriormente não firmarão prevenção’
. EXAME DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. I – RELATÓRIO (TJ-PR - APL: 00000613020118160105 PR 0000061-30.2011.8.16.0105 (Dúvida/exame de competência), Data de Julgamento: 22/07/2020).”
(Negritou-se).

Assim concluo que a relatoria do primeiro recurso coube a Desembargadora Ezilda Mutran e, consequentemente, com o reconhecimento da incompetência das turmas de Direito Público para julgar os recursos, o processamento do Agravo de Instrumento nº 0813281-57.2022.8.14.0000 deve permanecer sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, em face do reconhecimento da quebra da linha de prevenção operada no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0802787-36.2022.8.14.0000.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, julgo a dúvida não manifestada sob a forma de conflito para considerar a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt preventa para julgar o agravo de instrumento n.º 0813281-57.2022.814.0000.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2022